Tribunal: TJES
Processo: 5000457-80.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000457-80.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000457-80.2017.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES
S/A

RECORRIDO

:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

MAGISTRADO

:

ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕ
ES
S/A
, por inconformada com a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, e condenando a Embargante/Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo

85, §3°, incisos I, do CPC/2015)

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) ajuizou embargos à execução fiscal em desfavor do Município de Vitória; (ii) a execução fiscal refere-se a multa administrativa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) - Processo Administrativo nº 295/2011 - ; (iii)

a sentença recorrida é nula
por
a
usência de
f
undamentação –
i
nteligência do
a
rtigo 93, IX da Constituição Federal

e 489, inciso

II do Código de Processo Civil
; (iv) tanto a decisão administrativa, quanto a sentença consideraram que o distrato pleiteado pela consumidora foi motivado pelo aumento no valor das parcelas do contrato, o que, entretanto, sequer foi alegado pela consumidora; (v)
a decis
ão
também
n
ão considerou que grande parte do valor pago pela
c
onsumidora n
ão foi destinado
à
Recorrente,
e sim a terceiros
,

a t
ítulo de corretagem,

conforme disposto no pr
óprio contrato de compra e venda
, o que também não foi analisado no processo administrativo; (vi)
o valor pago
à
Recorrente
foi de apenas R$

831,00, sendo o valor de R$

2.816,00 pago
à Vip Im
óvel a t
ítulo
de corretagem aos corretores da referida empresa

(fls.12 e
15/17 da c
ópia integral)
; (vii) no
contrato de compra e venda
consta

expressamente

a

responsabilidade do
c
omprador pelo pagamento da
corretagem
; (viii) o STJ considera válida a retenção de valores, no caso de rescisão imotivada do contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador; e (ix) no julgamento de recurso repetitivo, o STJ considerou válida
a
cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretage
m.

Requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença, para julgar procedentes os embargos à execução fiscal e anular a multa aplicada pelo PROCON.

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 1º de julho de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator pelo desprovimento do recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000457-80.2017.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

RECORRIDO

:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

MAGISTRADO

:

ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

1.

PRELIMINARES

1.1.

INADMISSIBILIDADE RECURSAL PELA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Município Recorrido suscitou a preliminar, ao argumento de que, nas razões recursais, a Recorrente
não enfrentou os fundamentos que sustentaram a r. sentença recorrida, limitando-se a repisar os mesmíssimos argumentos delineados na peça exordial dos Embargos à Execução Fiscal.

Pois bem.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o princípio da dialeticidade determina que o Recorrente deve demonstrar nas suas razões o desacerto da decisão recorrida, ou seja, os motivos de fato e de direito para a reforma pretendida
[1]
.

No caso dos autos, a Recorrente impugnou diretamente a sentença com argumentos contrários à tese fixada.

Nesse sentido, verifico a presença de impugnação suficiente para a admissibilidade do recurso.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

1.2.

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Do exame da sentença recorrida, verifico que a magistrada
a quo
indicou detalhadamente as razões de seu convencimento, apontando os dispositivos constitucionais e legais, bem como o entendimento dos Tribunais Superiores que amparam a conclusão alcançada na sentença.

Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade da sentença.

É como voto.

2.

MÉRITO

Os presentes autos cuidam de embargos à execução fiscal nº 5001691-34.2016.8.08.0024 lastreada pela CDA nº 2781/2016, oriunda do processo administrativo nº 295/2011, no qual a Recorrente foi multada pelo PROCON Municipal de Vitória, por suposta violação à legislação consumerista (artigo 39, V, do CDC).

Do que se extrai dos autos, a consumidora (promitente compradora de imóvel) promoveu reclamação em desfavor da Recorrente, junto ao PROCON, ao argumento de que comprou um apartamento em 30.04.2010, pagando um sinal de R$ 3.016,00 (três mil e dezesseis reais) e 4 (quatro) parcelas de R$ 277,20 (duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos).

Alegou que, por questões particulares, resolveu propor o
distrato
em relação à compra do apartamento, sendo informada pela Recorrente de que a restituição dos valores pagos seria parcial, no valor de apenas
R$ 414,00
(quatrocentos e quatorze reais), o que ensejou a discordância da consumidora e a referida reclamação junto ao PROCON.

O processo administrativo instaurado junto ao PROCON resultou na aplicação da multa, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) e ensejou o ajuizamento da execução fiscal objeto dos presentes embargos.

No que tange ao distrato e à restituição dos valores pagos pela consumidora, a Recorrente alegou, em síntese, que: (i) tanto a decisão administrativa, quanto a sentença consideraram que o distrato pleiteado pela consumidora foi motivado pelo aumento no valor das parcelas do contrato, o que, entretanto, sequer foi alegado pela consumidora; (ii)
a decisão também não considerou que grande parte do valor pago pela consumidora não foi destinado à Recorrente, e sim a terceiros, a título de corretagem, conforme disposto no próprio contrato de compra e venda, o que também não foi analisado no processo administrativo; (iii) o valor pago à Recorrente foi de apenas R$ 831,00, sendo o valor de R$ 2.816,00 pago à Vip Imóvel a título de corretagem aos corretores da referida empresa; (iv) no contrato de compra e venda consta expressamente

a responsabilidade do comprador pelo pagamento da corretagem; (v) o STJ considera válida a retenção de valores, no caso de rescisão imotivada do contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador; e (vi) no julgamento de recurso repetitivo, o STJ considerou válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem.

Pois bem.

Examinando os documentos relativos à compra e venda de imóvel pactuada entre as partes, verifiquei não constar do contrato previsão expressa no sentido de atribuir à promitente compradora a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem.

Constam dos autos, entretanto, documentos denominados
“RECIBO PROVISÓRIO DE SINAL E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO”
(fl. 17 e 19 – ID 1089463), datados de
05.06.2010
, nos quais há expressa referência ao
pagamento de despesas de corretagem
, que totalizam R$ 2.816,00; do
sinal pago
, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); e do
valor do imóvel
a ser escriturado, que, descontadas as despesas de corretagem, é de R$ 91.040,00 (noventa e um mil e quarenta reais).

Nos documentos em referência, está bem claro que:

·

o valor da
assessoria imobiliária
é R$ 2.816,00 (dois mil oitocentos e dezesseis reais); e

·

o
valor do imóvel
a ser escriturado é
R$ 91.040,00
(noventa e um mil e quarenta reais), e que, deste valor, foi paga a quantia de
R$ 400,00
(quatrocentos reais) a título de
sinal
.

Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso representativo de controvérsia, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
, o que ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

II - CASO CONCRETO:

2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor.

Aplicação da tese 1.1.

2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2.

III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

Assim, assiste razão à Recorrente quanto à inexistência de obrigação de restituição ao consumidor dos valores pagos a título de corretagem, que totalizam R$ 2.816,00 (dois mil oitocentos e dezesseis reais), uma vez que o recibo entregue à consumidora revela, com clareza, que o valor em referência foi pago a título de corretagem e não integra o valor do imóvel.

Quanto à quantia paga pela consumidora à Recorrente, não há, no contrato juntado aos autos, previsão de retenção de valores no caso de distrato.

A única cláusula contratual que dispõe acerca de retenção de valores - cláusula sétima -

refere-se às hipóteses de resolução contratual expressamente elencadas no contrato.

Como o caso em exame não se amolda a nenhuma das referidas hipóteses de resolução contratual, resta afastada a possibilidade de retenção de valores, com base na referida cláusula.
[2]

Acerca do desfazimento do contrato por distrato, dispõe o artigo 67-A, da Lei 4591/64, incluído pela Lei 13.786/2018, que:

“Art. 67-A
. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente
:
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

I - a
integralidade da comissão de corretagem
;
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

II -
a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga
.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 1º Para exigir a pena convencional, não é necessário que o incorporador alegue prejuízo.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em
contrato
de compra e venda de
imóvel
residencial anterior à Lei 13.786/2018, ausente qualquer peculiaridade que justifique a apreciação da razoabilidade, deve prevalecer o percentual de
retenção
de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos

adquirentes
. Precedente da Segunda Seção.”
[3]

Portanto, no caso em exame, a Recorrente poderia reter no máximo 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela consumidora.

Do que se extrai dos autos, em valores históricos (2010), foram pagos pela consumidora R$ 400,00 e mais 4 parcelas de R$ 277,20, totalizando R$ 1.508,80, além das despesas de corretagem.

Assim,
mesmo se excluídos os valores relativos às despesas de corretagem,
a pretensão da Recorrente de restituir à consumidora apenas a quantia de R$ 414,00 (quatrocentos e quatorze reais) -
valor aquém do efetivamente devido ao consumidor
-, configura prática abusiva prevista no artigo 59, V
(exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva), do CDC.

A conduta da Recorrente autoriza a aplicação de sanção pelo PROCON, cuja fixação, no caso, observou os critérios legais.

Conforme se extrai da cópia da decisão do processo administrativo juntada aos autos (ID 1089464), no caso, a fixação da multa levou em consideração
a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica da Recorrente e
as agravantes consistentes no fato de a Recorrente ser reincidente e de, mesmo tomando ciência do ato lesivo, não ter adotado qualquer providência para evitar ou mitigar as consequências do mesmo.

Nesse contexto, não vejo como afastar ou modificar a multa aplicada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]

Ilustrativamente: “
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 735.992/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 07/10/2015)

“Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido. Precedentes.” (AgRg no AREsp 488.379/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 06/03/2015). (AgRg no REsp 1155647/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 08/10/2015)

Descumpre o ônus da dialeticidade a impugnação recursal fundada em premissas genéricas e evasivas as quais não atacam, todavia, a fundamentação especificada no julgado recorrido. (AgRg no AREsp 704.483/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 09/09/2015)

O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, inciso II, do Código de Processo Civil. Precedentes. (REsp 1244485/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011)

[2]

A cláusula sétima do contrato prevê a retenção de eventuais multas, encargos e penalidades pagas, bem como de valor correspondente a 8% do valor do contrato para cobrir despesas iniciais de publicidade, comercialização e etc, além de 1% do valor do contrato atualizado, por mês, a título de fruição, quando houver.

[3]

REsp 1863007/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL PELA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES RESIDENCIAIS. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA PARA O CONSUMIDOR. DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM DO PREÇO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR DISTRATO. RETENÇÃO DE VALORES. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. ARTIGO

67-A, DA LEI 4591/64. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 13.786/2018. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o princípio da dialeticidade determina que o Recorrente deve demonstrar nas suas razões o desacerto da decisão recorrida, ou seja, os motivos de fato e de direito para a reforma pretendida.

2.

Resta

afastada a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação, quando o magistrado indicou detalhadamente as razões de seu convencimento, apontando os dispositivos constitucionais e legais, bem como o entendimento dos Tribunais Superiores que amparam a conclusão alcançada na sentença.

3.

Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso representativo de controvérsia, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

4.

Quando o contrato firmado entre as partes não prevê a possibilidade de retenção de valores pagos pelo consumidor, no caso de desfazimento do contrato por distrato, aplica-se o disposto no artigo 67-A, da Lei 4591/64, incluído pela Lei 13.786/2018.

5.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em
contrato
de compra e venda de
imóvel
residencial anterior à Lei 13.786/2018, ausente qualquer peculiaridade que justifique a apreciação da razoabilidade, deve prevalecer o percentual de
retenção
de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos
adquirentes
. Precedente da Segunda Seção.”
(REsp 1863007/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021.)

6.

No caso de desfazimento de contrato de compra e venda de imóvel por distrato, configura prática abusiva do fornecedor, prevista no artigo 59, V
(exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva), do CDC
,
a aplicação de percentual de retenção superior a 25% dos valores pagos pelo consumidor, estando autorizada a
aplicação de sanção pelo PROCON, cuja fixação deve observar os critérios legais.

7.

Deve ser mantido valor da multa,
quando a fixação da mesma levou em consideração
a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica
do fornecedor, bem como as
agravantes, que, no caso, consistem em ser reincidente e não ter adotado

qualquer providência para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo, após ter ciência do mesmo.

8.

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.